Tribunal: TJSP
Processo: 2070714-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Insurgência em face da decisão que indeferiu a realização de pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud na modalidade de reiteração automática (teimosinha) - Técnica processual que decorre do Acordo de Cooperação Técnica n° 041/2019, entabulado pelo Conselho Nacional de Justiça, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pelo Banco

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Insurgência em face da decisão que indeferiu a realização de pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud na modalidade de reiteração automática (teimosinha) - Técnica processual que decorre do Acordo de Cooperação Técnica n° 041/2019, entabulado pelo Conselho Nacional de Justiça, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pelo Banco Central do Brasil – Observância dos ditames do devido processo legal e do art. 797, do CPC – Insucesso das medidas constritivas anteriores – Inicialmente, cabe aplicação da "teimosinha" pelo prazo de 30 dias, a fim de evitar excessos – Precedente – - Decisão reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.